Tribunal: TJPA
Processo: 0000673-11.2000.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000673-11.2000.8.14.0201

APELANTE: TACIANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRELIMINAR.NULIDADE DO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. INOCORRÊNCIA. INTRUMENTO VÁLIDO, COM PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE E FÉ PÚBLICA. AUSENTES QUAISQUER INDÍCIOS DE MÁCULA NA VONTADE DA PARTE OUTORGANTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PROCESSO PARALISADO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE ABANDONO PELA PARTE. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
O instrumento contra o qual se insurge a Apelante é válido, com presunção de autenticidade e fé pública, não havendo nem indícios de que a declaração de vontade nele expressa seja viciada.

II - Exige-se, portanto, para a consumação da prescrição intercorrente, a paralisação do processo, a culpa da parte e o decurso do prazo previsto em lei. Não havendo qualquer deles, não se configura a prescrição intercorrente.

III - O transcurso de prazo que se deu no presente caso se deu em razão da inércia deste Judiciário, provavelmente ante o acúmulo de ações na vara de origem e não por desídia da parte, não podendo esta ser prejudicada pela demora no provimento jurisdicional.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0000673-11.2000.8.14.0201

APELANTE:
TACIANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

ADVOGADO:
BENEDITO MARQUES DA ROCHA
E OUTRA

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TACIANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
visando modificar sentença proferida em
EMBARGOS DO DEVEDOR
onde litiga contra
BANCO BRADESCO S.A
.

Em sua peça vestibular o Embargante alega que haveria defeito de representação por parte do Banco, sendo a procuração nula de pleno direito, posto que haveria um bancário assinando em conjunto com um advogado, para quem fora outorgado poderes ad juditia, motivo pelo qual requereu que fosse indeferida a inicial na execução.

Afirmou que anota promissória não poderia ser utilizada como título executivo, além de que a dívida estaria fulminada pela prescrição.

Acostou documentos.

O Embargado apresentou sua impugnação.

Ao proferir sentença, o Juízo Singular entendeu pela improcedência dos Embargos, determinando o prosseguimento da ação executória.

Inconformada, a Embargante interpôs recurso de Apelação renovando sua alegação quanto ao suposto vício na procuração que deveria ensejar a declaração de nulidade da própria ação executiva.

No mérito, alegou a ocorrência de prescrição intercorrente, posto que os autos teriam permanecido paralisados por um lapso temporal acima de três anos.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0000673-11.2000.8.14.0201

APELANTE:
TACIANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

ADVOGADO:
BENEDITO MARQUES DA ROCHA
E OUTRA

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TACIANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
visando modificar sentença proferida em
EMBARGOS DO DEVEDOR
onde litiga contra
BANCO BRADESCO S.A
.

Preliminarmente a Apelante arguiu a nulidade do procedimento executório, em razão de suposto vício no instrumento procuratório.

Tal questão foi muito bem enfrentada pela sentença ora vergastada, tendo o Magistrado bem esclarecido que o instrumento contra o qual se insurge a Apelante é válido, com presunção de autenticidade e fé pública, não havendo nem indícios de que a declaração de vontade nele expressa seja viciada.

Há no instrumento a participação dos diretores e representantes legais do banco, os quais constituíram dois advogados e um bancário, sendo que dentre os poderes outorgados estão os poderes gerais de administração, e poderes ad juditia apenas para os advogados, por obvio, já que o Sr. Edson Pereira dos Santos sequer tem capacidade postulatória, ou seja, nem pode estar em juízo representando quem quer que seja.

Ademais, não há um só prejuízo apontado, seja de ordem material ou processual, o que me leva a afirmar que sem prejuízo não há nulidade.

Assim, rejeito tal preliminar.

No mérito melhor sorte não há para a Apelante, senão vejamos.

Sobre a prescrição e sua ocorrência, mister destacar o seguinte:

“A prescrição é a perda da pretensão de reparação do direito violado, em virtude da inércia do seu titular, no prazo previsto pela lei.”
[1]

Estabelece o art. 189 do Código Civil Brasileiro de 2002:

“Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.”

Referido dispositivo disciplina a prescrição originária, que é a perda do direito de propor a ação em virtude de esta não haver sido proposta em tempo hábil, ou seja, no prazo previsto em lei.

Exige-se, portanto, a inércia do titular do direito durante um determinado lapso de tempo, previsto em lei, após o qual o titular perderá a sua pretensão. A prescrição, para se consumar, exige o decurso do tempo previsto em lei e a inércia do autor dentro desse lapso de tempo. Inexistindo qualquer um desses elementos, não há prescrição.

Acerca da prescrição intercorrente, assim destaca a doutrina:

“Prescrição intercorrente é aquela que ocorre no intervalo posterior a um momento interruptivo. Portanto, podemos dizer que prescrição intercorrente refere-se à prescrição interrompida que recomeçou a correr, extinguindo o direito de ação.(...) A Prescrição intercorrente começa a correr, instantaneamente, logo após o fato ou o momento em que ocorreu a causa determinante da interrupção. (...) Porém, não há que se falar em prescrição intercorrente quando não surgir a causa interruptiva da prescrição ou não se considerar válido o ato que tornou a prescrição interrompida ou quando o feito judicial permanece paralisado, por tempo igual ou superior a cinco anos, sem que o exequente tenha concorrido com culpa.”
[2]

Exige-se, portanto, para a consumação da prescrição intercorrente, a paralisação do processo, a culpa da parte e o decurso do prazo previsto em lei. Não havendo qualquer deles, não se configura a prescrição intercorrente.

No caso em tela,
observa-se que o prazo da prescrição intercorrente aplicável a lide é o de 3 (três) anos, em harmonia à Súmula nª 150 do STF e o inciso VIII, §3º, do art. 206 do CC/2002.

Súmula nª 150 do STF
-
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

Art. 206 do CC/2002
. Prescreve:

§ 3 º Em três anos:

VIII
- a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;

Ocorre que o transcurso de prazo que se deu no presente caso se deu em razão da inércia deste Judiciário, provavelmente ante o acúmulo de ações na vara de origem e não por desídia da parte, não podendo esta ser prejudicada pela demora no provimento jurisdicional, senão vejamos o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO VERIFICADA. FALHA DO MECANISMO JUDICIARIO. CONDUTA NEGLIGENTE DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente incide no processo de execução quando o feito permanecer paralisado em razão de desídia do exequente por lapso temporal superior ao prazo prescricional da pretensão executória do respectivo título, o que não é a hipótese dos autos.

A perda da pretensão executiva pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a falta de andamento processual decorre unicamente do aparelho judiciário.

Não há que se falar em inércia da parte apelante, tendo em vista que, efetivamente, não houve publicação do despacho, sobretudo porque a ato exarado pelo juiz consta datado de 14/04/2015, e a certidão apócrifa consta a data de 13/04/2005, corrigida para 13/04/2011.

SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

(Classe: Apelação, Número do Processo: 0030595-82.1991.8.05.0001,Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, Publicado em: 26/09/2017

Não é outro o entendimento desta 2ª Turma de Direito Privado, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JUÍZO SE PAUTOU EM FATO INEXISTENTE. ERROR IN PROCEDENDO. PROCESSO NÃO FOI SUSPENSO PELA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I - Alega o recorrente que não deu causa a paralisação do feito, tendo cumprido a diligência que lhe fora determinada, restando pendente de julgamento os embargos à execução, alegando que faltou impulso oficial para tanto, não devendo subsistir a sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente.

II - No presente caso, apesar de a sentença ter se pautado na hipótese de prescrição intercorrente que se refere o art. 921, § 4º do CPC-15, não se constata situação fática correspondente, uma vez que em momento algum o processo foi suspenso para que se buscasse por bens penhoráveis, baseando-se o julgador em fato inexistente, incorrendo em error in procedendo. (
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000055-72.1998.8.14.0045. relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura. Julgado em 02.09.2020
)

Deste modo, concluo que não há o que se modificar na decisão hostilizada, sendo o desprovimento do Apelo uma medida impositiva para este órgão ad quem.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

[1]
Gagliano, Pablo Stolze e Pamplona Filho, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. Editora Saraiva. 5ª edição. 2004. P. 476.

[2]
Idem
. P. 340.

Belém, 14/11/2024